Tribunal: TCU
Processo: 002.888/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3616/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.888/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardo Della Giustina (XXX.703.939-XX); Daniel Nunes Ferreira de Brito (XXX.726.101-XX); Gabrielle Louise de Oliveira Goncalves (XXX.387.561-XX); Rafael Silva Matos (XXX.797.691-XX); Raquel Regina Spaniol (XXX.959.800-XX); Sheila Cristina Correia de Lima (XXX.436.236-XX); Thamires Merces Moreira (XXX.074.845-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.